Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719558-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DENIS ROMERO DE SOUZA MIRANDELA D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 73403875, protocolizada em 30/6/2025, o Apelado requereu fosse adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 12a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 17/7/2025, a partir das 13h30. Afirmou que a advogada que acompanha o feito possui audiência de conciliação previamente designada, em outro processo (no 0750150-50.2025.8.07.0016, que tramita no Juizado Especial Cível de Brasília), para a mesma data e horário da sessão ora agendada. Sustentou, ainda, que a defensora seria “a única patrona constituída em ambos os processos". No entanto, em decisão proferida ao ID 73519325, verificou-se não haver razão plausível para o adiamento pretendido, uma vez que, analisando-se os autos, observou-se que a procuração outorgada pelo Autor/Apelado confere poderes a diversos advogados (ID 64736343) e que, embora um deles, o Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, tenha substabelecido seus poderes, sem reservas, à advogada subscritora do pedido de adiamento, Dra. Taty Dayane Silva Manso (ID 71416944), também nomeada na procuração originária, tal substabelecimento não implicaria a revogação dos poderes conferidos aos demais patronos constituídos. Ocorre que, em 10/7/2025, na petição de ID 73834843, o Apelado reitera o requerimento de adiamento, “com a inclusão do presente feito na pauta subsequente ou em qualquer outra data disponível”, apresentando instrumento de revogação de todos os mandatos anteriormente outorgados nos autos, à exceção dos poderes conferidos à advogada “TATY DAYANE SILVA MANSO, inscrita na OAB/DF sob o no 28.745, que permanecerá como única representante legal nos autos” (ID 73834845). Nesse cenário, defiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente recurso e a consequente retirada do feito de pauta. Solicito à d. Secretaria da 8a Turma que adote as providências necessárias para que o processo seja incluído na 13a Sessão Ordinária Presencial, designada para dia 7/8/2025, a partir das 13h30, de modo a propiciar aos advogados de ambas as partes a realização de sustentação oral, caso queiram. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator